Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a regressão cautelar ao regime fechado, em razão de suposta prática de falta disciplinar decorrente de abordagem policial em veículo com irregularidades, pleiteando o restabelecimento do regime domiciliar com monitoramento eletrônico ou o reconhecimento de constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível para impugnar decisão de regressão cautelar de regime no curso da execução penal; e, (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que justifique a mitigação da via recursal adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional, sendo cabível apenas em hipóteses de ilegalidade flagrante.

4. A decisão proferida no âmbito da execução penal é impugnável por agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, constituindo via adequada para revisão do ato judicial.

5. A regressão cautelar de regime possui respaldo no art. 118, I, da Lei de Execução Penal e é admitida quando há notícia de prática de falta grave ou fato que, em tese, configure infração disciplinar.

6. A análise da existência de dolo, da configuração de falta disciplinar e da eventual responsabilidade do apenado demanda exame aprofundado de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. A alegação de excesso de prazo na conclusão do procedimento administrativo disciplinar exige avaliação circunstanciada do caso concreto, não evidenciando, de plano, ilegalidade manifesta.

8. Inexistindo constrangimento ilegal evidente ou teratologia, afasta-se a possibilidade de conhecimento do writ.

IV - DISPOSITIVO

Ordem não conhecida.